Tribunal: TJPA
Processo: 0002699-07.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0002699-07.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (6ª VARA PENAL)
APELANTE: LUIZ CARLOS SÁ DA SILVA
(Antônio Quaresma - Defensor Público
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA. EXACERBAÇÃO. OCORRÊNCIA. DIMINUIÇÃO AO SEU MÍNIMO LEGAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
.
1. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Tendo a magistrada
a quo
fixada a pena-base em seu mínimo legal, tenho que justo e proporcional a aplicação da pena de multa em seu mínimo legal, razão pela qual, de ofício, a diminuo ao seu patamar mínimo.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO, APLICAR A PENA DE MULTA EM SEU MÍNIMO LEGAL
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente
LUIZ CARLOS SÁ DA SILVA
à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa pelo delito tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal;

Narra a peça acusatória (fls. 02-03) que:
¿(...) Consta na peça informativa inclusa, que no dia 05/02/2013, por volta das 02h30min, o agente
LUIZ CARLOS SÁ DA SILVA
adentrou mediante arrombamento e na companhia de mais uma pessoa, na residência da vítima MARIA DE LOURDES BORGES que fica localizada na Trav. Almirante Wandenkolk, entre Antônio Barreto e Domingos Marreiros e furtou um aparelho televisor LCD de marca PHILLIPS 42 polegadas e em seguida empreendeu fuga. A polícia foi acionada por meio de um taxista, o qual relatou que havia um cidadão conduzindo um televisor em via pública. Esta diligenciou nas proximidades do endereço fornecido e conseguiu apreender o agente na Rua Antônio Barreto, contudo, o objeto produto do furto não estava na posse deste e sendo questionado sobre o mesmo informou que o aparelho estava escondido em um matagal nas proximidades do edifício.
Diante disso, encontra-se o denunciado incurso nas sanções do art. 155, § 1º e § 4º, IV do CPB, estando perfeitamente definida tanto a autoria quanto a materialidade do delito em tela,, o que pode ser constatado pelos depoimentos da vítima e testemunhas e pela apreensão do objeto do crime conforme Auto de Apresentação e Apreensão do objeto (fl. 16).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado
LUIZ CARLOS SÁ DA SILVA
pela prática delitiva prevista no art. art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada
a quo
julgado procedente a denúncia, para condenar o acusado LUIZ CARLOS SÁ DA SILVA pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa do apelante interpôs o presente apelo, acompanhado de suas razões onde pleiteia a aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CP, tendo em vista que é perfeitamente cabível sua aplicação, a despeito da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, não subsistindo qualquer justificativa para sua vedação a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 85/93), o Ministério Público de primeiro grau, conhece do recurso, entretanto, requer seu não provimento com a confirmação integral da sentença.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 99).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, conhece do recurso e, no mérito, pleiteia pelo seu improvimento.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1.
DA FIXAÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase o magistrado de piso fixou a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Já na segunda fase, o magistrado
a quo
verificando que apesar da existência da atenuante da confissão, deixou de aplicá-las, em razão de que a pena base foi fixada em seu mínimo legal, conforme consta à fl. 70.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência destas circunstâncias atenuantes, a pena imposta não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:
(...)
1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Entretanto, apesar de não ser objeto de irresignação por parte do apelante, de ofício diminuo a pena de multa estabelecida pelo magistrado de primeiro grau, vez que este, fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, mas fixou em 100 (cem) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, totalmente desproporcional à pena fixada pelo juízo primevo.

Assim, tendo sido aplicada a pena base em seu mínimo legal, tenho que é de bom tom, também, ser aplicada a pena de multa em 10 (dez) dias multa à razão de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mas de ofício diminuo a pena de multa para o seu mínimo legal,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 10 de agosto 2020.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM